Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712851-47.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO BELEM D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelo apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, na qual alega a nulidade da intimação do acórdão, pleiteando por nova comunicação, nos termos do art. 183 do CPC, ante a ausência de indicação expressa de prazo no ato de intimação efetivado pelo PJe (ID 50089538). Não lhe assiste razão. Em análise aos autos, verifica-se que o INSS foi intimado, em 14/8/2023, por meio eletrônico, da publicação do acordão, que julgou a apelação por ele interposta. É cediço que eventual prazo sugerido na intimação eletrônica pelo próprio sistema do PJe visa tão somente a auxiliar a parte na contagem dos prazos e não vincula o interessado em recorrer, que possui o dever de cotejar o recurso que pretende interpor com o prazo previsto no Código de Processo Civil. Na mesma linha, a inexistência de indicação de prazo específico na intimação do acórdão, tal como ocorreu na hipótese, não invalida o ato de comunicação. No mesmo sentido: (...) 5. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. (Acórdão 1733974, 07047027320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. (Acórdão 1434666, 07037300820208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, por fim, a inexistência, no caso, de prejuízo para o INSS, que demonstrou efetiva ciência do teor do pronunciamento judicial, do qual eventualmente recorrerá, além de não ter ocorrido, até o presente momento, expiração dos prazos recursais, haja vista a contagem der se iniciado em 15/8/2023 (art. 231, V, do CPC). Pelo exposto, nada a prover quanto ao pedido de renovação do prazo. No mais, aguarde-se a interposição de recurso ou o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora